Tribunal: TJDFT
Processo: 0008017-15.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008017-15.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Preclusa a decisão que negou seguimento aos recursos especial e extraordinário interpostos pelo Distrito Federal (ID: 60578553), com a resolução definitiva da questão afeta ao índice de correção monetária, retoma-se o regular trâmite da execução, restando o prejudicado o agravo interno de ID: 54352348. Intimem-se as partes para dar prosseguimento ao feito, especificando seus pedidos. Brasília, 23 de junho de 2024. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR